Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0742396-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 108017340 dos autos originários n. 0701197-91.2021.8.07.0017), proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que indeferiu o pedido de conversão do feito em ação de execução, sob o fundamento de que o contrato celebrado entre as partes não constitui título executivo extrajudicial. Em decorrência, o juízo singular determinou intimação da autora-agravante para “indicar endereço válido para cumprimento da liminar ou, alternativamente, promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação monitória ou em ação de conhecimento pelo procedimento comum (“ação de cobrança”)”. Todavia, verifico superveniente sentença (id. 136846905 na origem) para julgar extinto o processo por homologação de acordo entre as partes, com o trânsito em julgado e arquivamento definitivo dos autos. Em decorrência, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator